Tribunal: CARF
Processo: 10912.720444/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720444/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIO DA SILVA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720444/2013-69
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720444/2013-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 28/32):

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 18/23.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor
de R$ 26.311,16.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, alegando, em síntese, que:
Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o
valor declarado;
Fez as declarações tanto de sua filha como de sua esposa, e por não ter amplo
conhecimento do assunto e achar que seria mais fácil, incluiu-as em sua declaração;
Nunca teve a intenção de fraudar o fisco e jamais imaginou que os rendimentos de
ambas seriam somados aos seus, visto que separadamente seriam isentos de tributação.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI. Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando
que não a conhece.
Cientificado da decisão, em 10/03/2015 (fls. 36), o contribuinte, em 08/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 37), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que cometeu erro ao preencher sua declaração de juste anual ao não incluir os rendimentos de
suas dependentes declaradas, sendo que, ao tomar ciência do equívoco, embora tentando, não
mais conseguiu promover a retificação da declaração. Pugna ainda pelo afastamento da multa de
ofício aplicada dada sua condição financeira e poder aquisitivo. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 38.
É o relatório.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720444/2013-69

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de afastamento da multa de
ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor total de R$ 26.311,16, recebidos por sua esposa e filha/dependentes
declaradas, Jaacira Pereira Reis e Cinthya Algazul Pereira Reis, verificada em sede de revisão da
DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o afastamento da multa de ofício
aplicada, dada sua condição financeira.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 38/32) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 20/23), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
pugnar pelo afastamento da multa de ofício aplicada, não se insurgindo contra a omissão de
rendimentos propriamente dita, portanto incontroversa, calhando na manutenção da autuação no
particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls. 30/31), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
(...)
Consta da Descrição dos Fatos: O contribuinte optou por colocar os filhos e a esposa
como seus dependentes, aproveitando-se das deduções respectivas. Deveria ter
oferecido à tributação os rendimentos auferidos por eles. A retificação da declaração
nessa situação não se apresenta como a reparação de um erro. Tributamos os
rendimentos recebidos pelos dependentes e consideramos a dedução com a previdência
oficial.
Omissão de Rendimentos de Dependentes
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720444/2013-69

Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos do
trabalho com e ou sem vínculo empregatício, recebidos pelas dependentes do
contribuinte, durante o ano-calendário em epígrafe.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, CINTHYA ALGAZUL PEREIRA REIS 009.900.559-06 e
JAACIRA PEREIRA REIS 357.600.289-87, incluídas como dependentes na DIRPF
2010 do contribuinte, auferiram rendimentos tributáveis, no valor total de R$ 26.311,16,
das fontes pagadoras acima relacionadas, conforme Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, devendo obrigatoriamente, estes rendimentos, serem
somados aos do contribuinte na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2009 dos rendimentos recebidos por suas dependentes
declaradas, no valor total de R$ 26.311,16 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720444/2013-69

violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Original